Tribunal: TJDFT
Processo: 0000388-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP). IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
A precariedade do acervo probatório na parte em que destinado a comprovar a autoria delitiva imputada ao acusado depõe favoravelmente à presunção de sua inocência e conduz à sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Recurso conhecido e provido.